Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011228-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AELEM CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 872.737.561-72 (APELADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 732.473.081-72 (APELADO), PAMELA MARQUES MENEZES - CPF: 032.610.991-94 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA - CPF: 703.866.251-15 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011228-77.2022.8.11.0041.

APELANTES:
PAMELA MARQUES MENEZES e MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA.

APELADOS:
AELEM CORREA DO NASCIMENTO e DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO COM APURAÇÃO DE FAVERES – SOCIEDADE DE FATO – REQUISITOS PRESENTES – PROVAS DOCUMENTAIS – APURAÇÃO DE HAVERES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos para reconhecimento de sociedade de fato, quais sejam: pessoas que exprimem sua vontade de unir esforços, para exercer uma atividade econômica, a fim de obter resultados.

No caso dos autos, em apuração de haveres, o juízo definirá o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011228-77.2022.8.11.0041.

APELANTES:
PAMELA MARQUES MENEZES e MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA.

APELADOS:
AELEM CORREA DO NASCIMENTO e DANIELY SIQUEIRA DE SOUSA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAMELA MARQUES MENEZES e MELISSA LENZI RIBEIRO PALMEIRA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c.c. Apuração de Haveres e Medidas Liminares no 1011228-77.2022.8.11.0041,
julgou procedentes os pedidos para decretar a dissolução parcial da sociedade de fato firmada, com a consequente apuração dos haveres, na forma da lei, que será realizada em fase de liquidação de sentença.

Nas razões do recurso, em apertada síntese, as apelantes sustentam, em sede de preliminar, que a parte apelada não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que foram omitidos bens de suas propriedades e que a própria natureza da ação indica que as apeladas possuem condições e estilos de vida incompatíveis com a benesse da gratuidade.

No mérito, apontam que a sentença recorrida não dirimiu a questão atinente a forma de constituição da sociedade debatida nos autos. Que há nos autos um memorando de entendimentos, o qual se mostra o esboço de que seria a constituição da sociedade empresária, se formalizada na Junta Comercial.

Asseveram que
“foram ludibriadas pelas Recorridas, induzidas por elas à constituírem uma sociedade sob a falsa promessa de QUE todas seriam sócias, na proporção exata de 25% do capital social; QUE todas elas integralizariam suas cotas sociais e QUE a empresa seria formalmente constituída em até trinta dias.”

Defendem que “
as Recorridas se apropriaram indevidamente do capital integralizado pelas Recorrentes e, somente após torrarem todo o dinheiro por elas investido, comunicaram as Recorrentes que elas teriam comprado apenas parte das suas cotas sociais e que, todo aquele capital dispendido, teria ido para as contas pessoais das Recorridas, sem qualquer obrigação de investi-lo em prol da sociedade.”

Sustentam que é
“imperioso reconhecer que as Recorrentes foram induzidas ao erro, vício intransponível que macula a manifestação espontânea de consentimento, anulando, via de consequência a sociedade de fato, celebrada com as Recorridas, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a condenação das Recorridas, à devolução do valor integral investido pelas Recorrentes, devidamente corrigido, nos termos do artigo 171, inciso II do Código Civil.”

Afirmam que
“a sentença atacada reconheceu expressamente que as Recorrentes pretendiam a dissolução total da sociedade de fato; no entanto, ainda assim, julgou improcedente o pedido reconvencional sob o argumento de que havia “intrínseca ligação” do pleito com posterior apuração de haveres (sic.).”

Alegam que
“há clara contradição na sentença atacada neste ponto, porquanto, em sendo a reconvenção ancorada no pleito de dissolução total, deveria esta ser julgada procedente, por ser mais abrangente que a dissolução parcial pleiteada pelas Recorridas.”

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o vício de consentimento, anulando a sociedade de fato e determinado o retorno das partes ao
status quo ante,
com a condenação das recorridas à devolução do valor integral investido.

Alternativamente, pretendem que seja reconhecido o descumprimento do memorando estabelecido entre as partes, reconhecendo que os equipamentos e aportes financeiros, foram integralizados em favor da sociedade de fato e não ao patrimônio pessoal das apeladas.

Ao arremate, requerem que seja decretada a dissolução total da sociedade empresária de fato, condenando as recorridas ao ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões, uma vez que se trata de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Egrégia Câmara.

Observa-se dos autos que, preliminarmente, a parte apelante impugnou à justiça gratuita concedida às apeladas, ao argumento de que foram omitidos bens de suas propriedades e que a própria natureza da ação indica que as apeladas possuem condições e estilos de vida incompatíveis com a benesse da gratuidade.

Tratando-se de irresignação em face de concessão da justiça gratuita, o CPC, modificando a sistemática antes vigente, passou a prever, quanto à impugnação da justiça gratuita, que eventual oposição deverá ser arguida em contestação, réplica ou contrarrazões de recurso, dependendo do momento em que pleiteado o benefício, senão vejamos:

“Art. 100: Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

No caso em comento, o benefício foi requerido na inicial, tendo sido devidamente impugnado pela parte apelante em sede de contestação, razão pela qual deve ser admitida a impugnação.

Nesse passo, sabe-se que o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Intimadas para comprovarem a hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício, as apeladas colacionaram documentos nos ids. 217436691 e seguintes.

No entanto, os documentos anexados não demonstram que as apeladas preenchem os requisitos de vulnerabilidade financeira necessários para a concessão do pleito, mesmo porque a própria natureza da ação em que se debate uma sociedade empresarial com grande potencial de retorno financeiro e que teve elevado aporte por parte das recorridas.

Assim sendo, como as apeladas não demonstraram documentos suficientemente hábeis a comprovar sua real condição financeira e, como existem indícios que corroboram para o entendimento de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, deve ser revogado o benefício.

Diante disso, acolho a preliminar para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido às apeladas.

VOTO - MÉRITO

Verifica-se dos autos que as Recorridas ajuizaram a ação originária, objetivando o reconhecimento e dissolução da sociedade de fato existente entre elas e as Recorrentes, com a consequente apuração e partilha de ativos e passivos da empresa
She’z Estética
em sede de liquidação de sentença.

Por sua vez, as Recorrentes apresentaram reconvenção visando a devolução dos valores pagos a título de integralização das cotas da referida sociedade de fato, bem como a decretação da dissolução total desta.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da ação principal, decretando a dissolução parcial da sociedade de fato, com a consequente apuração de haveres. E, ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando as apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignadas, as apelantes apresentaram recurso de apelação alegando que foram induzidas pelas Recorridas a ingressarem na sociedade com a promessa de que haveria (i.) a constituição formal da sociedade, perante a Junta Comercial e (ii.) a integralização de cotas por todas as sócias em favor da sociedade de fato.

Apontaram que há nos autos o memorando de entendimentos, o qual se mostra como um verdadeiro esboço do que seria a constituição da sociedade empresária, se formalizada fosse perante a Junta Comercial – promessa inicial das Recorridas, corroborando com a versão dos fatos trazida pelas Recorrentes.

Alegaram que as Recorridas se apropriaram indevidamente do capital integralizado pelas Recorrentes e, somente após torrarem todo o dinheiro por elas investido, comunicaram as Recorrentes que elas teriam comprado apenas parte das suas cotas sociais e que, todo aquele capital dispendido, teria ido para as contas pessoais das Recorridas, sem qualquer obrigação de investi-lo em prol da sociedade.

Nessa esteira, pretendem a anulação da sociedade de fato, retornando o seu
status quo ante
, condenando as recorridas à devolução do valor integral investido pelas Recorrentes. Ou, alternativamente, que seja reconhecido o descumprimento deliberado, por parte das Recorridas, dos termos estabelecidos pelas partes no memorando de entendimentos, reconhecendo que “
(i.) o montante de mais de R$ 240.000,00 investidos pelas Recorrentes, entre aportes financeiros e equipamentos, foram integralizados em favor da sociedade de fato, com vistas a abater tal valor de eventuais dívidas deixadas pelas Recorridas e (ii.) condenando as Recorridas a integralizarem tal montante ou arcarem com o pagamento do passivo na mesma proporção, tudo em sede de liquidação de sentença para apuração de haveres.”

Pois bem.

Quanto à sociedade de fato, cabe citar os ensinamentos do jurista Tarcísio Teixeira, em sua obra, Direito Empresarial Sistematizado, p. 399, "verbis":

“(...) A sociedade não personificada é aquela que não tem personalidade jurídica, por não ter sido registrada no registro competente (p. ex., a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação). No entanto, uma sociedade não personificada tem todas as obrigações das sociedades personificadas, mas não possui os direitos desta.

Uma sociedade não personificada pode ser subdividida em: sociedade de fato e sociedade irregular. A sociedade de fato é aquela que nem sequer tem contrato escrito, sendo apenas um acordo verbal entre os sócios. Por sua vez, a sociedade irregular é aquela que tem contrato assinado por escrito, mas este não foi levado ao registro competente.

(..)

De maneira específica, as sociedades em comum irão ser exercidas por meio do regramento dos arts. 986 a 990 do Código Civil, e, subsidiariamente, no que for compatível, pelas regras da sociedade simples (..).

No que se refere à existência da sociedade (não está se falando de personalidade jurídica), as relações entre os sócios e destes com terceiros somente são provadas por escrito; no entanto, os terceiros podem provar que a sociedade existe por qualquer forma (CC, art. 987).

Nesse passo, se for uma sociedade sem ato escrito ("sociedade de fato"), os sócios não podem pleitear a existência da sociedade entre eles ou contra terceiros. Porém, se houver um ato escrito sem registro ("sociedade irregular"), isso se torna possível.

Nota-se, ainda, que uma sociedade de fato é aquela em que não há a formulação de um contrato entre os sócios cuja relação da sociedade só pode ser comprovada documentalmente.

Assim, cabe a análise factual e documental a fim de aferir se foram preenchidos todos os requisitos para reconhecimento de sociedade, quais sejam: pessoas que unem esforços para exercer uma atividade econômica a fim de obter resultados cuja prova de relação se dê por meio de documentos.

Analisando os elementos probatórios apresentados nos autos, é evidente que as partes se mobilizaram economicamente no sentido de formarem uma sociedade e obter resultados quanto aos investimentos aportados.

Isso é notadamente perceptível por meio dos depósitos efetuados pelas recorrentes em favor das recorridas e da própria existência de um memorando de entendimentos, que embora não tenha sido assinado por todas as partes, foram formulados pelas próprias recorridas (id. 209518604) e teve o consentimento formal de uma das recorrentes, o que revela a intenção da formalização da sociedade.

Registra-se que de todo o contexto processual fica clara a intenção e vontade de todos os contraentes de cooperar, direta ou indiretamente para a realização do funcionamento da She’z Estética, de forma ativa, seja pela realização de um enriquecimento pela comunhão de capitais, seja pela atividade profissional desenvolvida por cada parte, configurando, assim, a existência do "affectio societatis" desde o nascedouro.

Assim, reconhecida a sociedade de fato e demonstrada a quebra da "affectio societatis", é direito do sócio, tutelando a continuidade da sociedade, a dissolução parcial por meio da apuração de haveres, não havendo falar em retorno ao “
status quo ante”
, como pretende a recorrente.

Noutro giro, sobre a apuração de haveres, cabe colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Fabio Ulhoa Coelho, em sua obra, Manual de Direito Comercial, p. 112, "verbis":

“(...) Já os objetivos da apuração dos haveres não são os mesmos que os da liquidação. Por ela, não se busca a solução das pendências obrigacionais da sociedade, mas a definição do quantum devido pela sociedade ao sócio desvinculado (excluído ou retirante) ou aos sucessores do sócio falecido. Tem ele direito de crédito contra a pessoa jurídica no importe equivalente ao que teria se a hipótese fosse de dissolução total. Ou seja: o sócio tem direito ao valor patrimonial de sua cota social, não ao valor nominal, nem ao de mercado.(...)

No caso em tela, por tratar-se de sociedade comum, de fato, em que não há determinação por contrato social da forma a ser utilizada na apuração de haveres, observar-se-á o regramento descrito no art. 606 do CPC, senão vejamos:

“Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.

Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades.”

Além do procedimento descrito no Código de Processo Civil, registro que nas sociedades em comum os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em conjunto, conforme determina o art. 988 do CC:

“Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.

Nesse sentido, não merece reparo a sentença recorrida nesse ponto.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para revogar a justiça gratuita concedida às recorridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024